Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-97.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio simples na forma tentada (art. 121, caput, c.c art. 14, inc. II, do Código Penal). Recurso da defesa. Pedidos de redução na fração máxima de 2/3 pela tentativa e fixação de regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269, do STJ.
CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Acusado submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio simples na forma tentada (art. 121, caput, c.c art. 14, inc. II, do Código Penal). Recurso da defesa. Pedidos de redução na fração máxima de 2/3 pela tentativa e fixação de regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269, do STJ.
CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria: provas que autorizam a condenação. Acusado submetido a julgamento perante o E. Tribunal do Júri. Conselho de Sentença que reconheceu a prática do crime de homicídio tentado descrito na denúncia, afastando as qualificadoras. Ausência se irresignação das partes, pelo que incontroverso. Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena-base fixada no mínimo legal (06 anos de reclusão).
Segunda fase: acréscimo de 1/6 pela reincidência (07 anos).
A vítima tinha 62 anos (fls. 06 e denúncia de fls. 77), porém não foi considerada a agravante do art. 61, inc. II, "h", do Código Penal. Vedação de "reformatio in pejus".
Terceira fase: diminuição de 1/2 pela tentativa. Manutenção.
Impossibilidade de redução na fração máxima (2/3) ante o iter criminis percorrido, que evidenciou proximidade da consumação, pois o réu desferiu golpe de facão na cabeça da vítima, região vital, somente não se consumando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Correta adoção da fração intermediária pela tentativa cruenta. Precedentes STJ. Pena: 03 anos e 06 meses de reclusão.
Regime fechado readequado ao semiaberto: ante a pena total fixada (inferior a 04 anos) e ausência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase. Aplicação da Súmula 269/STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). Gravidade abstrata do delito (conforme r. sentença de fls. 441: "daqueles que malferem o mais relevante bem jurídico tutelado pela norma"), ademais, que não autoriza regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ).
Réu que permaneceu preso por este processo desde 03/01/2022 até a r. sentença proferida em 25.03.2025 (3 anos e 2 meses), quando foi concedido o direito de recorrer em liberdade e falta cumprir poucos meses da pena imposta, o que justifica também diante da reincidência o regime semiaberto.
Substituição por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena: impossibilidade, ante a reincidência do acusado e por se tratar de crime praticado com violência contra a pessoa (art. 44, inc. I, e art. 77, inc. I, ambos do Código Penal), certo, ademais, que não houve irresignação das partes, pelo que incontroverso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para readequar o regime inicial ao semiaberto, mantida no mais a r. sentença condenatória.